Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713065-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSEANE BEZERRA DE LIMA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do recurso, por se tratar de ato judicial sem previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator